Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000047-81.2019.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSOS CRIMINAIS ELEITORAIS. ART. 289
DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2017. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE
ELEITOR. 1. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA
CONDUTA QUE INTEGRA O ILÍCITO ELEITORAL. DOSIMETRIA DA PENA
ESCORREITA NESSE PONTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
FECHADO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
PROVIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, PORÉM RÉU REINCIDENTE
E COM MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “c”, e §3º, DO
CÓDIGO PENAL, E DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
DA DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por
CRISTIANO BATISTELA em face da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o

Num. 44874453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
segundo recorrente pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
2. A denúncia narra que CRISTIANO BATISTELA, em 27 de junho de 2017,
inscreveu-se fraudulentamente perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome
de GILBERTO KAUAN DA SILVA, gerando a inscrição nº 1136.5358.0612,
utilizando-se do certificado de dispensa de alistamento militar em nome de
GILBERTO KAUAN DA SILVA.
3. Na sentença, o Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo julgou procedente o
pedido formulado na denúncia, para o fim de condenar o réu CRISTIANO
BATISTELA pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há confissão do réu, que
autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal; e (ii)
definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência e a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu não confessou o cometimento do crime de inscrição fraudulenta como
eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, mas apenas confirmou que
adquiriu documento de identidade falso, com um rapaz no centro de Curit

Inteiro teor:
09/04/2026
Número: 0000047-81.2019.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 29/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000047-
81.2019.6.16.0186, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, e condenou o réu
Cristiano Batistela pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, fixando a pena
definitiva em 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa (Ação Penal Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Cristiano Batistela, dando-o
incurso nas sanções do art. 289 do CE, pela prática do fato delituoso narrado na denúncia: "No dia
27 de junho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no centro de Colombo/PR, o ora denunciado
Cristiano Batistela, de forma dolosa e estando ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua
conduta, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em
nome de Gilberto Kauan Da Silva, gerando a inscrição nº 1136.5358.0612 (FL. 26). Na ocasião do
requerimento de alistamento eleitoral, o acusado, que já possuía toda a documentação da pessoa
de Gilberto, utilizou-se do ce3rtificado de dispensa de alistamento militar em nome de Gilberto
Kauan Da Silva. Conforme laudos de perícia papiloscópica (fl. 108 seguintes), os dados biométricos
fornecidos em nome Gilberto Kauan Da Silva coincidem com os do denunciado, tratando-se, pois,
da mesma pessoa").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTIANO BATISTELA (RECORRENTE)
BRUNA DE LIMA SILVEIRA MENGER (ADVOGADO)
JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
CRISTIANO BATISTELA (RECORRIDO)
BRUNA DE LIMA SILVEIRA MENGER (ADVOGADO)
JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44874453
09/04/2026
12:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44874453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.122

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000047-81.2019.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CRISTIANO BATISTELA
ADVOGADO: BRUNA DE LIMA SILVEIRA MENGER - OAB/RS134466
ADVOGADO: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - OAB/RS76393
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: CRISTIANO BATISTELA
ADVOGADO: BRUNA DE LIMA SILVEIRA MENGER - OAB/RS134466
ADVOGADO: JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - OAB/RS76393
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSOS CRIMINAIS ELEITORAIS. ART. 289
DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2017. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE
ELEITOR. 1. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA
CONDUTA QUE INTEGRA O ILÍCITO ELEITORAL. DOSIMETRIA DA PENA
ESCORREITA NESSE PONTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
FECHADO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
PROVIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, PORÉM RÉU REINCIDENTE
E COM MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “c”, e §3º, DO
CÓDIGO PENAL, E DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
DA DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por
CRISTIANO BATISTELA em face da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o

Num. 44874453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
segundo recorrente pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
2. A denúncia narra que CRISTIANO BATISTELA, em 27 de junho de 2017,
inscreveu-se fraudulentamente perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome
de GILBERTO KAUAN DA SILVA, gerando a inscrição nº 1136.5358.0612,
utilizando-se do certificado de dispensa de alistamento militar em nome de
GILBERTO KAUAN DA SILVA.
3. Na sentença, o Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo julgou procedente o
pedido formulado na denúncia, para o fim de condenar o réu CRISTIANO
BATISTELA pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há confissão do réu, que
autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal; e (ii)
definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência e a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu não confessou o cometimento do crime de inscrição fraudulenta como
eleitor perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, mas apenas confirmou que
adquiriu documento de identidade falso, com um rapaz no centro de Curitiba, e que
estava foragido. Quando questionado especificamente sobre a inscrição eleitoral,
afirmou que nunca esteve na Zona Eleitoral de Colombo e, ainda, que não sabe
explicar como esse título foi feito.
6. A confissão em segunda instância, após a sentença condenatória, não produz
efeitos, uma vez que neste caso não se pode falar em cooperação espontânea
quando a versão do acusado já foi repudiada pela sentença de primeiro grau.
7. Para a caracterização da agravante da reincidência, foram utilizadas quatro
condenações criminais, com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do
presente delito, o que se revela adequado.
8. Ainda de forma escorreita, para a valoração das circunstâncias judiciais, o
magistrado considerou duas condenações criminais, por crimes que ocorreram
antes do crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado em data
posterior.
9. Não obstante a aplicação de pena inferior a quatro anos, a reincidência
combinada à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes),
indica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3º, do Código
Penal interpretado contrario sensu, e do Enunciado 269 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que autoriza a fixação de regime semiaberto apenas aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais, o que não ocorre na presente ação penal.

Num. 44874453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos Criminais conhecidos e, no mérito, desprovido o recurso interposto por
CRISTIANO BATISTELA, e provido o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, para o fim de reformar parcialmente a sentença, fixando-se o regime
fechado para início do cumprimento da pena.
Tese de julgamento: 1. A declaração do réu que nega a prática do crime de inscrição
fraudulenta, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do
Código Penal. 2. A reincidência, combinada à existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, impede a fixação do regime semiaberto, devendo ser fixado o regime
fechado para início do cumprimento da pena.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 289; CP, arts. 33, § 2º, 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 865320 SP 2023/0394807-0,
Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento:
12/08/2024, Data de Publicação: DJe 15/08/2024; STF, RE 593.818/SC; STJ, AgRg
no AgRg no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Rel.: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
18/03/2022; TRE-PR - RC: 00034917420146160000 LONDRINA - PR 349174, Rel.:
Paulo Afonso Da Motta Ribeiro_1, Data de Julgamento: 16/11/2015, Data de
Publicação: DJ-, data 25/11/2015; TREPR, RecCrimEleit nº 000005108 Acórdão nº
67845 TOMAZINA - PR, Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
25/07/2025 Publicação: 30/07/2025; STJ, Súmula 269.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Cristiano Batistela, e, deu provimento ao recurso de Ministério Público Eleitoral, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 08/04/2026

RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44874453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e
por CRISTIANO BATISTELA, em face da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo
que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para o fim de condenar o segundo
recorrente pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, aplicando-lhe pena de 02
(dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, fixando o regime semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda imposta.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de CRISTIANO
BATISTELA, pela suposta prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral (inscrever-
se fraudulentamente eleitor), a partir da seguinte redação fática (ID 44774460):
“No dia 27 de junho de 2017, na sede da Justiça Eleitoral no centro de Colombo-
PR, o denunciado CRISTIANO BATISTELA, de forma dolosa e estando ciente da
ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, inscreveu-se fraudulentamente
perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo, em nome de GILBERTO KAUAN DA
SILVA, gerando a inscrição nº 1136.5358.0612.
Na ocasião do requerimento de alistamento eleitoral, o acusado, que já possuía toda
a documentação da pessoa de Gilberto, utilizou-se do certificado de dispensa de
alistamento militar em nome de GILBERTO KAUAN DA SILVA.
Conforme laudos de perícia papiloscópica (fl. 108 e seguintes), os dados biométricos
fornecidos em nome de GILBERTO KAUAN DA SILVA coincidem com os do ora
denunciado, tratando-se, pois, da mesma pessoa”.
A denúncia foi recebida em 06/06/2019 (ID 44774464, p. 6).
Durante a instrução, foram ouvidos, por precatória, os informantes da defesa, e, ao final, o réu foi
interrogado. Na sequência, as partes juntaram suas alegações finais e, por fim, sobreveio a
sentença condenatória.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, nas razões recursais (ID 44774807), alega que as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, que é multirreincidente, devendo o regime
inicial de cumprimento de pena ser o fechado, mesmo com a aplicação de pena inferior a 04
(quatro) anos, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais negativas, bem como por não ser
aplicável ao caso o Enunciado 269 da Súmula do STJ.
Em suas razões recursais (ID 44774814), CRISTIANO BATISTELA afirma que é indubitável a
materialidade e autoria do crime, bem como que é réu confesso e, portanto, deve ser aplicada a
atenuante da confissão na fixação da pena.

Num. 44874453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID’s 44774817 e 44774819).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44793472) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso da defesa e conhecimento e provimento do recurso ministerial, tendo
em vista que o réu negou ter comparecido à Zona Eleitoral de Colombo para fazer o título eleitoral
e negou ter recebido título de eleitor fraudulento. Ainda, indicou que o réu conta com
condenações transitadas em julgado antes da prática delitiva em análise (crimes contra a vida,
contra o patrimônio e contra a fé pública, roubo majorado e falsidade de documento público).
Diante da multiplicidade de crimes transitados em julgado anteriores e graves, alegou que fica
demonstrada a periculosidade, o que implica a aplicação de regime mais severo.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Os recursos são tempestivos e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.

II. Mérito
II.i. Da sentença recorrida.
No decreto condenatório, reconheceu-se a materialidade e a autoria do crime de falsidade
ideológica, de modo que CRISTIANO BATISTELA foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 2
(dois) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.
Inexiste irresignação quanto à formação da culpa, os recursos ora interpostos se restringem a
aspectos da dosimetria da pena, especificamente acerca da aplicação da atenuante da confissão
(recurso da defesa), bem como do regime inicial para cumprimento da pena (recurso do Ministério
Público). .
Passa-se à análise dos recursos, de forma individualizada.

II.ii. Do recurso interposto por Cristiano Batistela
Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 61,
III, "d", do Código Penal, sob o argumento de que o recorrente teria confessado os fatos que lhe
foram imputados na denúncia.
Contudo, razão não lhe assiste.
É imperioso analisar se houve confissão por parte do réu, a autorizar a aplicação da atenuante

Num. 44874453 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Esta análise é crucial para a correta
individualização da pena, pois a referida atenuante constitui direito subjetivo do réu, não podendo
ser afastada caso os requisitos legais estejam presentes.
Pois bem.
No interrogatório, conforme transcrito na sentença, o recorrente afirmou o seguinte:
"Confirmou que comprou o documento falso que exibia sua foto, que adquiriu o
documento com um rapaz que fazia no centro de Curitiba, que estava foragido do
Estado do Rio Grande do Sul, pois na época não podia ficar no semiaberto se não
fizesse parte de facção, como não fazia parte de facção, teve que fugir. Que não
sabe como o rapaz fez, mas lhe entregou uma identidade pronta com sua foto e
xerox de uma certidão de nascimento. Ele levou a foto e depois de três dias
entregou pronto o documento. Que não compareceu na zona eleitoral para obter
o título. Na época, fugiu para Curitiba, que não morava em Curitiba, veio para obter
o documento. Que não foi para Colombo, não morou em Colombo, nunca
esteve em Colombo. Que estranhou essa situação, depois que foi entender
que o documento foi feito com os dados de Colombo, mas nunca esteve em
Colombo. Que não lembra os dados exibidos no documento, que não chegou a
usar, pois depois de uns seis meses foi preso em Loanda. Que nunca apresentou
esse documento, nunca teve que usar. Que hoje trabalha e não comete mais crimes,
ficou 17 anos preso. Que pagou R$ 1.500,00 na entrega da foto e depois, quando
recebeu o documento, pagou mais R$ 1.500,00. Que só recebeu um documento de
identidade com foto, que não recebeu título eleitoral. Que recebeu uma certidão
de nascimento, mas logo descartou, pois não tinha motivo para ficar com ela, que
era um xerox. Não recebeu certificado de dispensa de alistamento militar. Sobre os
dados biométricos, afirmou não saber qual o esquema que o fraudador tinha,
apenas afirmava que o documento seria algo "quente" e que ele faria por R$
3.000,00, mas nunca este pessoalmente em Colombo. Não sabe informar como foi
feita essa perícia. Informado que essa perícia foi feita com a biometria coletada
na Zona Eleitoral de Colombo, o interrogado afirmou que não esteve em
Colombo e não sabe como isso pode ter sido feito. Que no centro de Curitiba
eles pegam a foto e tiram ali na hora [inaudível] e levam, que fez ali na hora, "eles
pegaram um papel, dessas folhas de cartolina, eu fiz as impressão, acho que foi,
eles passam uma caneta ali e pegam uma foto sua, depois entregam o documento".
Não sabe o contato que os caras que fizeram a falsificação tem, mas não
precisou ir para Colombo. Não entende como conseguiram fazer isso, acredita
que alguém pode ter levado pronto, com contato de alguém lá de dentro, mas não
sabe como funciona. Que na época estava em um congresso da igreja, quando foi
dar o nome, constou que ele estava se deslocando, quando chegou ao destino, foi
preso na igreja. A próxima vez que foi preso, apresentou-se para ser preso quando
ficou sabendo que teve mais uma condenação definitiva em seu desfavor. Hoje está
no semiaberto com monitoramento eletrônico." (grifos nossos)

Observa-se, do interrogatório, que o recorrente não confessou a conduta que lhe foi imputada na

Num. 44874453 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
denúncia - inscrever-se fraudulentamente perante a 186ª Zona Eleitoral de Colombo -, quedou a
informar que adquiriu um documento falso, mas que não compareceu à Zona Eleitoral para se
inscrever. É dizer, portanto, que embora tenha confessado alguma conduta antecedente, não
confessou a conduta imputada, tampouco soube explicar como o título foi feito, o que impede o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Segundo leciona Júlio Fabbrini Mirabete, a atenuação da pena pela confissão se justifica pela
colaboração com a verdade relacionada ao crime objeto da persecução penal:
"Atenua a pena (...) ter o agente confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime (art. 65, III, d). Beneficia-se como estímulo à verdade
processual o agente que confessa espontaneamente o crime, não se exigindo, como
na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não
basta a confissão para a configuração da atenuante: é necessário que o agente,
arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato
voluntário, mas em confissão espontânea. Para o reconhecimento da atenuante, é
necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo quando o acusado,
admitindo a prática do fato, alega, por exemplo, uma descriminante ou dirimente. (...)
Deve ser reconhecida a atenuante, porém, se o agente presta a confissão em
qualquer momento do inquérito policial ou da ação penal, antes do julgamento. A
retratação da confissão espontânea exclui a tenuante. Com ela o agente procura
comprometer a verdade processual. O STJ firmou, porém, o entendimento de que a
atenuante deverá ser reconhecido quanto a confissão for utilizada para a formação
da convicção do julgador (Súmula 545)". (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI,
Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120 do CP. 32 ed São
Paulo:Atlas, 2016, p. 301-302).

Na sentença, o magistrado a quo deixou claro que "o réu não forneceu justificativa plausível para
explicar como suas digitais foram utilizadas de forma fraudulenta na inscrição eleitoral de Gilberto
Kauan da Silva, vez que a coleta biométrica é realizada diretamente no momento da inscrição
eleitoral". E explicou, ainda, que "Inexiste atenuante de pena a ser considerada, destacando-se
que, diferente do que alega a defesa, o autuado não confessou a inscrição fraudulenta em
Curitiba e alegou não ter ciência prévia da suposta inscrição eleitoral neste Foro Regional".
O pleito recursal, portanto, não comporta provimento, também porque "A confissão em segunda
instância, após a sentença condenatória, não produz efeitos, uma vez que neste caso não se
pode falar em cooperação espontânea quando a versão do acusado já foi repudiada pela
sentença de primeiro grau" (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 20. ed. São
Paulo: Saraiva, 2016. v. 1. p. 494).
No mesmo sentido ensina André Estefam:
"(...) Não se aplica a circunstância em questão se o ato é realizado por meio de
documento que venha a ser anexado nos autos (isto é, o réu nega o crime perante a
autoridade policial ou judiciária, mas junta documento em que o admite)".
(ESTEFAM, André Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120. 6. ed. São Paulo:

Num. 44874453 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
Saraiva, 2017. p. 420).

Em crime diverso, mas com questão dogmática-penal análoga ao dos autos, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu pela necessidade de que a confissão recaia sobre o núcleo do tipo para atrair a
incidência da atenuante:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE
DROGAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE
POR VIOLA ÇÃO DE DOMICÍLIO . INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. APENADO NÃO ADMITIU
ATOS
CONFIGURADORES
DO
TIPO
CRIMINAL
DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SÚMULA N. 630/STJ . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. (...). 5. Consoante o Enunciado n. 630 da Súmula desta
Corte Superior: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. No caso,
o paciente apenas admitiu a posse das drogas para uso próprio, mas não para a
traficância, motivo pelo qual não faz jus à atenuante genérica da confissão
espontânea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior . 6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 806581 SC
2023/0067651-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/03/2023) (Suprimido e destacado).

Dessa forma, diante da ausência de confissão em relação ao crime de inscrição fraudulenta por
parte do recorrente, não cabe a aplicação da atenuante, sendo de rigor o desprovimento do
recurso.

II.iii. Do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral alega que, segundo o artigo 33, § 2º, do
Código Penal, apenas réus primários têm direito à fixação dos regimes prisionais aberto e
semiaberto, a depender do montante numérico de pena de reclusão que lhes for aplicado. Alega,
ainda, que no caso concreto não cabe a aplicação do Enunciado 269 da Súmula do STJ, tendo
em vista que o réu não possui bons antecedentes criminais, razão pela qual requer a reforma da
sentença, para que seja fixado o regime fechado para cumprimento inicial da pena (ID 44774807).
O recurso merece provimento.

Num. 44874453 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
No presente caso, de rigor a fixação do regime fechado, em atenção à interpretação contrario
sensu do art. 33, §2º,"c", do Código Penal, e ao que prevê o Enunciado 269 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, visto que o recorrente possui maus antecedentes e é
multirreincidente.
Diz o Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias
judiciais".

Vê-se, portanto, que somente se admite a adoção do regime semiaberto, tal como consignado na
sentença, quando, embora reincidente, o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis, o que não
é o caso, visto que o recorrente possui diversas anotações criminais, suficientes a indicar os seus
maus antecedentes e sua multirreincidência.
Vejamos.
O magistrado, para a valoração das circunstâncias judiciais (ID 44774798), considerou duas
condenações criminais, por crimes que ocorreram antes do crime descrito na denúncia, mas com
trânsito em julgado em data posterior, nos processos: autos nº 5002614-25.2010.8.21.0019 e nº
0008882-83.2010.8.21.0019, o que se revela escorreito.
Sobre o tema, o professor Rogério Greco:
"Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste
para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional
da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em
julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas
em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar
nos limites estabelecidos pela lei penal".

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime anterior, com trânsito em julgado após
o fato descrito na denúncia não pode ser considerada para fins de reincidência, mas caracteriza
maus antecedentes, a saber:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS . FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.
CARACTERIZAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AFASTAMENTO
DO
PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO . AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento
no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém
com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de

Num. 44874453 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
reincidência, configura maus antecedentes. Precedentes . 2. Não obstante o § 4º
do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3,
havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do
redutor. 3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a
jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo
absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. 4 . A Corte local apresentou
motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso,
estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte
de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime
inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para
prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do
acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas a e b, do CP" (AgRg no
AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020). 5 . Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865320 SP 2023/0394807-0, Relator.: Ministra
DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 15/08/2024). (grifei)

O recorrente possui, de fato, maus antecedentes.
Já para a caracterização da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena,
foram consideradas quatro condenações criminais, com trânsito em julgado em data anterior ao
cometimento do presente delito, respeitado o período depurador de cinco anos, nos processos (ID
44774798):
* nº 0052590-85.2013.8.24.0023, 2ª Vara Criminal da Capital, TJSC, com trânsito
em julgado em 03/04/2016, crime de falsificação de documento público e falsidade
ideológica, com fundamento no artigo 297, "caput", 299, parte 1, ambos do CP e
artigo 16, caput da Lei 10.826/03 (ID 44774464, p. 31, 35 e seguintes);
* nº 0056402-10.2008.8.21.0019, 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo,
SC, com trânsito em julgado em 08/04/2013, crime de uso de documento falso,
artigo 304 do CP (ID 44774466, p. 24);
* nº 0024782-65.2009.8.21.0044, 1a Vara Comarca de Encantado, com trânsito em
julgado em 16/05/2016, crime de roubo e extorsão, artigo 157, §3º, do CP c/c art. 14.
do CP c/c artigo 180, CP (ID 44774466, p. 25);
* n° 0008732-89.2005.8.21.0080, Vara de Arroio do Meio/RS, com trânsito em
julgado em 05/07/2012, crime de homicídio qualificado (ID 44774466, p. 23).

Quanto à reincidência, Damásio de Jesus nos ensina:
"Reincidência deriva de recidere, que significa recair, repetir o ato. Reincidência é,

Num. 44874453 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
em termos comuns, repetir a prática do crime.(...) A reincidência pressupõe uma
sentença condenatória transitada em julgado por prática de crime. Há reincidência
somente quanto o novo crime é cometido após a sentença condenatória de que não
cabe mais recurso". (JESUS, Damásio de. Direito Penal - Parte Geral. 34. ed. São
Paulo: Saraiva, 2013. v. 1.p. 61).

Ainda, de acordo com o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:
"Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que,
no país ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver
transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena". (BITENCOURT,
Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278).

Portanto, para caracterizar a reincidência, é necessário que a condenação pelo crime anterior
tenha transitado em julgado antes do cometimento do novo crime, porém sem que tenha
transcorrido o lapso temporal de cinco anos, contados da extinção da punibilidade.
O que nos permite a conclusão de que o réu é, de fato, multirreincidente, conforme já reconhecido
na sentença.
Assim, o magistrado de primeiro grau, corretamente, valeu-se de crimes distintos para a
caracterização dos maus antecedentes e da reincidência, em conformidade com a Súmula 241 do
STJ que estabelece que "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância
agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial".
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA . PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS TRÊS REINCIDÊNCIAS
A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE .
COMPENSAÇÃO
DA
SEGUNDA
REINCIDÊNCIA
PELA
ATENUANTE.
UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No caso, o réu possui três condenações aptas a
configurar as reincidências, tendo uma delas sido valorada na primeira fase da
dosimetria, procedimento admitido por este Sodalício, que entende que
"evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser
usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus
antecedentes. Precedente." (HC n. 343 .243/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016). 2. Na segunda
fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso
em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma
que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena
intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja
uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa

Num. 44874453 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão
e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6,
consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase . 3. Agravo regimental
desprovido.(STJ - AgRg no HC: 891196 SC 2024/0044952-9, Relator.: Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Vale ressaltar, ainda, apenas para fins de argumentação, que foram juntadas aos autos diversas
certidões de antecedentes criminais, de Tribunal de Justiças distintos (ID 44774464, 44774466 e
44774774), com um rol expressivo de condenações criminais, além das utilizadas na primeira e
segunda fase da dosimetria da pena, na sentença, dentre as quais, diversas com extinção da
punibilidade há mais de cinco anos.
Nesse sentido, o Pleno do STF, no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da
repercussão geral, fixou entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao prazo
quinquenal, a saber:
Tema 150 - "Não se aplica para ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal
de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64,I, do Código Penal".
Esse entendimento do STF, sob o rito da repercussão geral e, portanto, com força vinculante,
imprime a compreensão de que o lapso temporal de 5 anos não renova a primariedade do réu,
mas sim considera o percurso efetivo do criminoso contumaz, para valorar a sanção de acordo
com o princípio constitucional da individualização da pena.
No caso, não obstante a quantidade da pena aplicada - inferior a quatro anos -, a reincidência e a
circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes indicam a fixação do regime fechado,
nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal interpretado contrario sensu e do Enunciado 269
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a fixação de regime semiaberto apenas
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais, o que não ocorre na presente ação penal.
Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS . REINCIDÊNCIA. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante
ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus,
pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Na hipótese, resta fundamentada a
aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese

Num. 44874453 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão,
tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime
prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §
2º, b, do Estatuto Repressor . Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula
269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental não
provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)
RECURSO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL - ART. 297 DO
CÓDIGO PENAL POR TRÊS VEZES E ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL POR
DEZ VEZES - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM
RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO E EM RELAÇÃO A OITO
CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO - ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL -
VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA PELA DECISÃO ANULADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA
-
FECHADO
-
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS AO RÉU - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
-
DECRETAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
-
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A pena em concreto deve incidir
sobre cada um dos crimes de forma isolada, no caso de concurso de crimes, na
forma do que determina o art. 119 do CP. 2 . O novo regramento prescricional
estabelecido pela Lei nº 12.234/2010 não se aplica a fatos ocorridos antes da sua
vigência, tendo em vista tratar-se de norma penal mais gravosa. 3. O aumento da
fração de 1/3 (um terço) no prazo da contagem de prescrição quando o réu é
reincidente só incide sobre a prescrição da pretensão executória e não sobre a
prescrição da pretensão punitiva, como ocorre na hipótese da prescrição retroativa,
versada no art . 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal. 4. A pena estabelecida, e não
impugnada pela acusação, não pode ser majorada se a sentença vem a ser
anulada, em decorrência de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação do
princípio da vedação da reformatio in pejus indireta. Precedentes . 5. Não obstante
a aplicação de pena inferior a quatro anos, a reincidência, combinada à
existência de duas circunstâncias desfavoráveis afasta a aplicação da súmula
269 do C.STJ, permitindo a fixação do regime inicialmente fechado ao
recorrente. 6 . Inaplicabilidade da Substituição da Pena e da Suspensão
Condicional em face da reincidência. 7. Direito de apelar em liberdade. Recusa
diante das peculiaridades do caso e reincidência. Decretação da prisão preventiva.
8.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido.
(TRE-PR
-
RC:
00034917420146160000 LONDRINA - PR 349174, Relator.: Paulo Afonso Da Motta
Ribeiro_1, Data de Julgamento: 16/11/2015, Data de Publicação: DJ-, data
25/11/2015)

Este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu no mesmo sentido, em recente julgado de

Num. 44874453 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
relatoria do Corregedor Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, conforme se vê:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA DE ELEITOR. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente denúncia, condenando o réu pela prática de inscrição fraudulenta como
eleitor (art. 289 do Código Eleitoral), com pena de 1 ano, 7 meses e 15 dias de
reclusão em regime inicial fechado e 10 dias-multa. 2. A defesa interpôs recurso
sem apresentar as razões recursais no momento oportuno, limitando-se a requerer a
remessa dos autos a este Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em
discussão consiste em: (i) saber se a ausência de apresentação das razões
recursais no momento da interposição do recurso criminal eleitoral impede o
conhecimento do recurso, em face do art. 266 do Código Eleitoral; (ii) em caso de
superação da preliminar, se as provas dos autos são suficientes para manter a
condenação do réu pela prática do crime de inscrição fraudulenta de eleitor. III.
RAZÕES DE DECIDIR 4. A apresentação de recurso criminal eleitoral deve ser
acompanhada das razões recursais, conforme art. 266 do Código Eleitoral, não se
aplicando o art. 600 do Código de Processo Penal, sendo aquela lei especial e esta
lei geral, ensejando no brocardo: "lex specialis derrogat lex generalis". 5. A ausência
de razões recursais no momento da interposição do recurso impede o seu
conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 6.
Todavia, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, e
considerando que o recurso foi admitido pelo juízo a quo, analisou-se o mérito. 7. A
materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta restaram comprovadas
nos autos, especialmente pela confissão do réu em juízo. 8. A pena aplicada foi
adequada
e
proporcional,
considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e a reincidência do réu, justificando o regime inicial fechado. IV.
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de Julgamento: 1. A
apresentação das razões recursais é requisito essencial para o conhecimento do
recurso criminal eleitoral, conforme art. 266 do Código Eleitoral. 2. Comprovadas a
materialidade e a autoria do crime de inscrição fraudulenta, mantém-se a
condenação, quando a pena aplicada for proporcional e adequada às circunstâncias
do caso. (TREPR, RecCrimEleit nº 000005108 Acórdão nº 67845 TOMAZINA - PR,
Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 25/07/2025 Publicação:
30/07/2025). (Destacado)

De rigor, portanto, o provimento do recurso do Ministério Público, para a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER de ambos os Recursos Criminais para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CRISTIANO BATISTELA e DAR
PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de reformar

Num. 44874453 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/04/2026 12:57:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040912572820200000043810336
Número do documento: 26040912572820200000043810336
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/04/2026 13:25:43
parcialmente a sentença, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento da pena.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000047-81.2019.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - RECORRENTE: CRISTIANO BATISTELA -
Advogados do RECORRENTE: BRUNA DE LIMA SILVEIRA MENGER - RS134466, JOSE GABRIEL
SILVEIRA LAGRANHA - RS76393 RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
-
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA -
RECORRIDO: CRISTIANO BATISTELA - Advogados do RECORRIDO: BRUNA DE LIMA SILVEIRA
MENGER - RS134466, JOSE GABRIEL SILVEIRA LAGRANHA - RS76393
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao recurso de
Cristiano Batistela, e, deu provimento ao recurso de Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de
Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.04.2026